Tribunal: TJBA
Processo: 0507430-39.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507430-39.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JANE BARBOSA MARQUES DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. PACIENTE SUBMETIDO À CIRURGIA EM COLUNA CERVICAL. PERMANÊNCIA DE PLACA DE BISTURI EM REGIÃO SACRA QUE ACARRETOU QUEIMADURA E EXTENSA LESÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELO IMPROVIDO.

Nas hipóteses em que o atendimento médico é prestado pelo SUS, o regime de responsabilidade a ser adotado é, necessariamente, aquele previsto no art. 37, § 1º, da CF, que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado e dos prestadores de serviços públicos por danos que seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros.

O Autor foi submetido a uma cirurgia na coluna e sofreu lesão grave na região sacra em razão da permanência de uma placa de bisturi durante o procedimento, o que acarretou, inclusive, a adequada da fisioterapia necessária para sua recuperação do trauma na coluna cervical. Fatos, repise-se, não suficientemente refutados pelo réu, já que não comprovou qualquer excludente de responsabilidade.

Observa-se a efetiva demonstração acerca do dano moral sofrido pelo recorrido, causado por erro médico.

A seu turno, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao solucionar a lide, estabeleceu como quantum indenizatório o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da má prestação de serviço público, ante a ocorrência de erro médico, considerando, especialmente, a gravidade da lesão, as limitações impostas ao autor e o comprometimento de sua recuperação, montante que não merece reproche.

Desprovido o apelo, a verba honorária deverá ser majorada, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507430-39.2018.805.0150, em que figuram, como Apelante ESTADO DA BAHIA e, como Apelado LUIS HENRIQUE MARQUES DOS ANJOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3